Tribunal: TJDFT
Processo: 0763386-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE BILHETES. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VALOR DEVIDO. PLANILHA DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente requer o recebimento do auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação dos respectivos bilhetes, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores vencidos.
3. O auxílio-transporte tem a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, relacionadas com os deslocamentos do servidor de sua residência para o trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho (artigo 107 da Lei Complementar no 840/2011).
4. Nos termos do artigo 110, caput, e §2o, da Lei Complementar no. 840/2011, o recebimento do auxílio-transporte depende apenas da declaração firmada pelo servidor no sentido de que realiza despesas com transporte coletivo, havendo presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor.
5. A exigência de apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício viola o princípio da legalidade. Não se admite a imposição de condições e limitações não contempladas pela legislação de regência para a percepção do benefício.
6. O valor do auxílio-transporte deve ser calculado sobre os dias efetivamente trabalhados pelo servidor, considerando-se os custos especificamente inerentes ao seu deslocamento, o que está previsto expressamente na norma legal.
7. A planilha de cálculo produzida pelo Distrito Federal indica claramente os valores devidos e aqueles efetivamente pagos a cada mês (07/2018 a 12/2019), levando-se em consideração o valor correto das passagens e do custeio, assim como a quantidade de plantões mensais realizados pela recorrente (ID 16454715).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte recorrente ao recebimento do auxílio-transporte independentemente da apresentação dos bilhetes de passagem, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores vencidos até 01/12/2019, no montante de R$3.188,16 (três mil, cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), acrescidos de correção monetária desde a última atualização (10/02/2020), bem como dos valores vencidos no curso do processo, corrigidos monetariamente desde cada vencimento, todos acrescidos de juros de mora a partir da citação.
9. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.